Tribunal: TJBA
Processo: 8062390-15.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062390-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA (suscitante) e o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (suscitado), no âmbito da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais proposta por aposentado em face da CAAP – Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas. O autor alega a inexistência de vínculo com a entidade e requer a suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, além de reparação pelos danos alegadamente sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos é competente para processar e julgar a ação que discute descontos indevidos realizados por associação de aposentados, diante da alegação de inexistência de vínculo associativo e da configuração ou não de relação de consumo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre aposentado e associação que presta serviços mediante contraprestação pecuniária configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência do TJBA firmou entendimento no sentido de que, mesmo tratando-se de associações sem fins lucrativos, a prestação de serviços financeiros ou assistenciais mediante remuneração atrai a incidência do CDC.

5. A alegação de inexistência de vínculo associativo não afasta a aplicação da legislação consumerista, sendo ônus da entidade ré comprovar a existência da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14; RITJBA, art. 240; LOJ/BA (Lei nº 10.845/2007), arts. 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8136064-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.04.2024; TJ-BA, AI nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 09.04.2024; TJ-BA, AI nº 8012623-08.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 12.08.2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8062390-15.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da
2
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
e como suscitado o MM Juízo da
20
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da
20
ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-11796